Tribunal: TJDFT
Processo: 0723017-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723017-20.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALABARCE ENGENHARIA LTDA, FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS ALABARCE EMBARGADO: JOAO CARLOS FELIX SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ALABARCE ENGENHARIA LTDA e FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS em face de decisão monocrática ID 353606015 que homologou acordo acostado ao autos (ID 34774006. Em suas razões (ID 35429868), os embargantes alegam erro material na decisão hostilizada, haja vista que, embora tenha juntado aos autos o indigitado acordo, este não foi aceito para parte adversa, não podendo, portanto, ser homologado. Com tais argumentos, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos, a fim de suprir o vício apontado, com efeitos infringentes, anular a decisão atacada e apreciar o mérito do recurso de apelação. Contrarrazões ID 354929441, em que o embargado concorda com a inexistência de acordo e pugna pelo julgamento do mérito do recurso. É o relatório. Decido Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação do julgado, quando constatada contradição, obscuridade ou omissão que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). Debruçando-me sobre o v. aresto resistido, embora não se constate a presença de qualquer dos defeitos enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o acolhimento dos presentes embargos, pois o julgado não apresenta vício de omissão, contradição ou obscuridade, há erro material na decisão. O referido acordo, embora tenha sido juntado aos autos, não foi assinado pelas partes. Ademais, os próprios litigantes afirmam que se trata apenas de uma minuta de acordo, mas que a transação não foi concretizada. Assim, constatado o erro material, anulo a decisão ID 35366015. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para julgamento de mérito da apelação. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator